Tribunal: TJDFT
Processo: 0048831-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0048831-68.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DISTRITO FEDERAL; MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS; DURVAL BARBOSA RODRIGUES; JOSÉ GERALDO MACIEL; JOSÉ ROBERTO ARRUDA; NERCI SOARES DE SOUZA; UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI APELADOS: OS MESMOS, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA e MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante depreende-se de consulta processual no bojo das Ações Penais Eleitorais no 0600385-86.2023.6.07.0001 e 0600392-78.2023.6.07.0001, conquanto o Juízo de primeiro grau daquela justiça especializada tenha reconhecido a licitude das captações ambientais promovidas pelo réu colaborador Durval Barbosa no pertinente aos diálogos dos dias 21 e 23 de outubro de 2009, respectivamente, na residência oficial do ex-Governador e no gabinete do réu colaborador, no bojo do habeas corpus no 0600001-58.2025.6.07.0000, impetrado por corréus na seara criminal-eleitoral, adviera provimento colegiado, datado de 24/03/2025 – posterior, portanto, à sentença – que reconhecera que “[a]s gravações ambientais realizadas nos dias 21 e 23/10/2009, na residência oficial do Governador do Distrito Federal e no gabinete de Durval Barbosa, carecem de cadeia de custódia íntegra, com interrupções não justificadas e ausência de gravações originais, o que inviabiliza o exercício do contraditório e caracteriza sua imprestabilidade como prova”[1], determinando seu desentranhamento e destruição. Diante do aferido, considerando que os réus José Geraldo Maciel, José Roberto Arruda e Nerci Soares de Souza aventaram a tese de ilicitude das captações ambientais, consoante exige o princípio que assegura o contraditório substancial, vedando a decisão surpresa (CPC, art. 10), deve a arguição, portanto, ser submetida ao contraditório e à perscrutação das partes. Assim, digam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o decidido pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral no bojo do HC 0600001-58.2025.6.07.0000, inclusive quanto à ocorrência de preclusão ou não do decidido por aquela justiça especializada quanto ao tópico. Outrossim, após escoamento do prazo para manifestação das partes, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça quanto ao tópico. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Acórdão passível de acesso no seguinte sítio eletrônico: https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&amp;path=regional/df/2025/4/10/15/25/49/81aa84f8ee928a4978eb5df10fbd86fd14fd8cd9c7c832d6b46520e14fa1103d